Tribunal: TJPA
Processo: 0801751-56.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801751-56.2023.8.14.0021

APELANTE: ELIAS PINHEIRO DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE RESTANDO DEMONSTRADA A CONTRATA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O QUESTIONADO. DESCONTO REGULAR. AFASTADA T
Ã
O SOMENTE A MULTA POR LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais, condenando a demandante por litig
â
ncia de m
á
-f
é
.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A institui
çã
o financeira apresentou contrato devidamente assinado e documentos comprobat
ó
rios da regularidade dos descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A institui
çã
o financeira acostou aos autos
“
Termo de op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os Expresso
”
, com a contrata
çã
o da op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os: Cesta Bradesco Expresso 2.

4. Apresentada c
ó
pia do pacto. Nos termos do art. 424 do CPC a c
ó
pia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escriv
ã
o, intimadas as partes, proceder
à
confer
ê
ncia e certificar a conformidade entre a c
ó
pia e o original. Portanto,
é
desnecess
á
ria a juntada do contrato original conforme entendimento pac
í
fico em nossa jurisprud
ê
ncia p
á
tria.

5. O conjunto probat
ó
rio constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e t
ã
o somente para excluir a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
aplicada contra o apelante, mantendo a senten
ç
a recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por ELIAS PINHEIRO SIQUEIRA em face de sentença proferida pelo juízo de Igarapé - Açú, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801751-56.2023.814.0021), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Assim, diante de todo o exposto
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo,
CONDENO A PARTE AUTORA
a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença foi acostada apenas cópia do contrato que não pode ser aceito como prova, bem como questiona a multa imposta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na existência de vício de consentimento no momento da entabulação do negócio jurídico e que a assinatura eletrônica não seria válida.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de opção à Cesta de Serviços Expresso” (ID 24701358 - Pág. 01/08), com a contratação da opção à Cesta de Serviços: Cesta Bradesco Expresso 2.

No que se refere ao fato de ter sido apresentada cópia do pacto, entendo ser necessário apontar que o Código de Processo Civil, em seu art. 424, estabelece que “
a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original
.” Portanto, é desnecessária a juntada do contrato original conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pelo apelante, pressupõe que tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.
Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2587996 - RS (2024/0077825-4)...Inicialmente, não há falar em nulidade da execução por ausência de juntada da via original do título ou
a
sua certificação de conformidade, nos termos do art.
424
do CPC/15. E isso porque o dispositivo legal em questão tem por condão conferir
à cópia a
mesma garantia probatória do documento original, quando estamos em seara de processo judicial, não sendo requisito para
a
propositura de execução. [...]

Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC,
considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários em relação aos embargos
à
execução, fixados anteriormente em 12% sobre o valor da causa (e-STJ fl. 994), para 13%.
Previno as partes que
a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do
CPC
.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 01 de abril de 2025.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora”

“...1. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424 . Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que o executado não nega a existência da dívida... ( Agravo de Instrumento Nº 70079862199, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/01/2019).

Belém, 13/05/2025